Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-05
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
HABEAS CORPUS N. 1000035-28.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: FLÁVIO NARDES DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de FLÁVIO NARDES DO ESPÍRITO SANTO, indicando como autoridade coatora o JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.
Sustenta o impetrante, em síntese, que se trata de “prisão em flagrante delito lavrado pela autoridade policial em desfavor de FLÁVIO NARDES DO ESPÍRITO SANTO, no dia 04.01.2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal e, uma vez submetido à Audiência de Custódia, teve a Liberdade Provisória concedida sob a condição do pagamento de fiança, mesmo tratando-se de pessoa atendida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, ou seja, hipossuficiente nos termos da lei. O douto Magistrado plantonista, após analisar o APF, condicionou a sua soltura ao pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, no importe de 01 (um) salário mínimo, consistindo em R$ 1.100,00 (mil e cem reais). Ao que se extrai dos autos, o assistido FLÁVIO foi beneficiado com a liberdade provisória ante a ausência dos requisitos para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, como bem assentou o d. Magistrado. Contudo, ao manter a fiança em 01 (um) salário mínimo, o douto Juiz ceifou o gozo da liberdade pelo assistido FLÁVIO, ante a impossibilidade de arcar com o pagamento do valor arbitrado. Com efeito, verifica-se dos autos que o assistido FLÁVIO é pedreiro autônomo, percebendo alguma renda somente quando lhe é solicitado algum serviço, o que lhe retira por completo a possibilidade de arcar com o pagamento da fiança para gozar a liberdade concedida. Mesmo tendo declarado no APF renda de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), certo é que não conta com o montante exigido à título de fiança, senão já o teria feito, visto que, além de possuir renda variável, a sua grande totalidade se encontra comprometida à satisfação de sua subsistência.”
Requer, ao final, “que seja concedida liminarmente a dispensa da fiança, diante da evidente pobreza do autuado e consequente impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada, e a consequente ORDEM DE SOLTURA, com a necessária expedição do ÁLVARA em favor de FLÁVIO NARDES DO ESPÍRITO SANTO, para que seja concedida a Liberdade Provisória sem o pagamento de fiança nos autos do processo no 1000028-24.2021.8.11.0004, em razão de se tratar o Paciente de pessoa economicamente hipossuficiente, inclusive defendida pela Defensoria Pública deste Estado, comunicando-se a decisão ao Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças/MT.”
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Nada obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade da concessão de medida liminar em âmbito de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não foi comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, visto que foi concedida a liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo:
“Inexistentes os requisitos da prisão preventiva do custodiado Flavio Nardes do Espírito Santo concedo-lhe(s) a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança no valor de 01 salário mínimo. Ressalto que a recente decisão do STJ não impede a fixação de fiança.”
Neste caso, a fixação de fiança, a fim de vincular o autuado ao processo, e medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas em face das vítimas é suficiente e adequada ao caso em questão, tanto para resguardar a integridade física da vítima como para vincular o autuado ao processo.
A Lei 12.403/11 recuperou o instituto da fiança dando-lhe mais força, uma vez que, agora, ela pode substituir a prisão preventiva ou outras cautelares, caso necessário para preservar a ordem do processo e garantir a participação do agente nos atos de instrução, de modo a não frustrar a aplicação da lei penal.
No entanto, a fiança, agora estabelecida como medida cautelar, depende da prudência da autoridade judiciária, sempre observando os princípios da razoabilidade e adequação.
Conforme o art. 325 do Código de Processo Penal, para a fixação do valor de fiança, deve a autoridade valer-se da condição econômica do agente, podendo dispensar, reduzir ou majorar os valores mencionados nos incisos I e II.
Na espécie, o próprio paciente afirmou que possui renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que pode se denotar que não pode ele ser tratado como pessoa desprovida de qualquer recurso, de modo que o valor arbitrado a título de fiança não deve ser dispensado.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E CONTRABANDO. 1.500 CAIXAS DE CIGARROS. SOFISTICAÇÃO. ELEVADA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. DISPENSA OU REDUÇÃO DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O valor estabelecido para a fiança encontra-se adequado ao caso, nos termos do art. 325 e 326 do CPP, diante da gravidade dos delitos praticados pelo paciente, e necessário para assegurar o vínculo entre o acusado e o Juízo, porquanto as circunstâncias denotam sofisticação e elevada disponibilidade financeira. 2. Eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e primariedade, não são aptas à revisão da medida cautelar, se presentes os requisitos autorizadores. 3. Em que pese a pandemia do COVID-19, não está comprovado nos autos o risco alegado pelo paciente, nem mesmo o enquadramento nas especificidades fixadas pelo STJ no HC 568.693. 4. Denegação da ordem. (TRF-4 - HC: 50476917220204040000 5047691-72.2020.4.04.0000, Relator: CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, Data de Julgamento: 14/10/2020, OITAVA TURMA)
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o Juízo Singular sobre esta impetração, facultando informações, no prazo de até 05 dias.
Após, como fim do recesso forense, distribua-se na forma regimental, observada possível prevenção, e abra-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 05 de janeiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Desembargadora Plantonista